Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-83.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para configuração da legítima defesa, devem ficar demonstrados os elementos contidos no art. 25, caput, do CP, isto é, que o agente tenha utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
2. A alegação defensiva de que o comportamento do apelante estaria acobertado pelo manto da legítima defesa não merece prosperar, uma vez que as provas dos autos não confirmam a hipótese de que o acusado teria agido para repelir agressão atual ou iminente que revelasse a necessidade de realização do disparo de arma de fogo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.